Tribunal: TJBA
Processo: 8019948-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019948-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: DURVALINO DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIETE DA PAIXAO VIDAL, RENAN ANDRADE DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA/IAC 5 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSÍVEL MIGRAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS DA PETROBRAS PARA ENTIDADE COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. DISTINÇÃO ENTRE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL E AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACIENTE IDOSO E ONCOLÓGICO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. SUSPENSÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. TEMA 1082/STJ. RISCO À VIDA E À SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO PLANO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS PELO VALOR NOMINAL. EQUILÍBRIO CONTRATUAL PRESERVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de origem, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, paciente idoso, portador de adenocarcinoma de próstata em estágio avançado, em cuidados paliativos e dependente de hormonioterapia contínua, condicionando a reativação do vínculo ao pagamento das mensalidades vencidas pelo valor nominal, no prazo de 15 dias após a emissão dos boletos. As agravantes sustentaram a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, sob o argumento de que o plano de saúde seria de autogestão e teria regras definidas em acordo coletivo de trabalho, bem como impugnaram a presença dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual deve ser acolhida de imediato, diante da alegação de que o plano de saúde de autogestão decorre de acordo coletivo de trabalho; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde de paciente oncológico em tratamento essencial à preservação da vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da competência jurisdicional exige instrução processual quando a controvérsia depende do exame da transferência voluntária da carteira de beneficiários da Petrobras para a Associação Petrobras de Saúde, ocorrida em 01/04/2021, e da definição da natureza jurídica da operadora.

A Associação Petrobras de Saúde constitui associação civil sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica de direito privado, CNPJ próprio e autonomia administrativa e financeira, circunstância que demanda exame aprofundado sobre seu enquadramento como autogestão empresarial ou autogestão instituída.

O Superior Tribunal de Justiça distingue a autogestão empresarial, operada diretamente pelo empregador, da autogestão instituída, gerida por pessoa jurídica distinta e autônoma, atraindo, nesta última hipótese, a competência da Justiça Comum Estadual.

A postergação da análise definitiva da preliminar de incompetência mostra-se adequada quando evita declinação prematura de competência e preserva a efetividade da prestação jurisdicional em favor de paciente oncológico em situação de risco grave.

A probabilidade do direito decorre da ilegalidade da suspensão da cobertura assistencial de beneficiário idoso, portador de neoplasia maligna em estágio avançado, em cuidados paliativos e dependente de hormonioterapia contínua.

A operadora de plano de saúde não pode suspender ou cancelar unilateralmente a assistência quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou à preservação de sua incolumidade física, conforme a orientação firmada no Tema 1082 do STJ.

O perigo de dano decorre do risco real e iminente de progressão acelerada da neoplasia maligna e de evolução para óbito em caso de interrupção da hormonioterapia oncológica prescrita.

A decisão agravada não chancela inadimplência nem impõe ônus desproporcional à operadora, pois condiciona o restabelecimento do plano ao pagamento das parcelas vencidas pelo valor original, sem encargos moratórios, preservando as obrigações recíprocas das partes.

O restabelecimento judicial do plano de saúde em razão de cancelamento unilateral indevido implica o retorno do contrato ao status quo ante, com subsistência da obrigação do beneficiário de adimplir as mensalidades devidas.

A decisão recorrida harmoniza a proteção à vida e à saúde do paciente com a preservação da higidez financeira do plano de autogestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A análise da competência para julgar demanda relativa a plano de saúde de autogestão deve ser postergada quando a definição da natureza jurídica da operadora exige instrução processual sobre sua autonomia em relação à patrocinadora. 2. A autogestão instituída, operada por pessoa jurídica distinta e autônoma em relação ao empregador, atrai a competência da Justiça Comum Estadual. 3. A operadora de plano de saúde não pode interromper a cobertura assistencial de beneficiário em tratamento oncológico essencial à preservação da vida ou da incolumidade física. 4. O restabelecimento judicial do plano de saúde por cancelamento unilateral indevido preserva as obrigações recíprocas das partes, inclusive o pagamento das mensalidades vencidas pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; CC, arts. 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 5; STJ, IAC nº 5, REsp nº 1.799.343/SP; STJ, EDcl no CC nº 167.020/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8049995-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, publ. 15.07.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8011920-09.2026.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, publ. 27.05.2026; TJBA, Apelação Cível nº 8102530-88.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, publ. 08.05.2026; TJBA, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000860-25.2023.8.05.0265, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 11.08.2025.